Tribunal: TJDFT
Processo: 0756903-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0756903-05.2024.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO GOIS DE ARAUJO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Antônio Gois de Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, na ação de Conversão de Auxílio-acidente em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedente o pedido autoral. Inicialmente, o autor alegou que é beneficiário de auxílio-acidente desde 1978, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho sofrido quando exercia a função de mergulhador profissional. Sustentou que, diante da evolução das patologias ortopédicas – dor lombar baixa (CID M54.5), transtornos de discos lombares com radiculopatia (CID M51.1) e espondilose (CID M47.8) –, encontra-se em incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, razão pela qual requereu a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91. A sentença (ID 79707991) julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, embora constatada a incapacidade total e permanente em perícia judicial, o autor perdeu a qualidade de segurado desde 1985, não preenchendo requisito essencial para a concessão do benefício. O autor apelou (ID 79707993), e alegou que o auxílio-acidente concedido desde 1978 comprova o nexo causal entre as patologias e o acidente laboral, bem como a incapacidade permanente. Argumentou que os laudos médicos particulares confirmam a gravidade das doenças, que inviabilizam qualquer atividade laboral, especialmente considerando sua idade avançada (75 anos), baixa escolaridade e histórico profissional restrito a funções braçais. Sustentou que o laudo pericial judicial, ao concluir pela inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal, mostrou-se superficial e dissociado do conjunto probatório. Afirmou que os diversos laudos e relatórios médicos particulares acostados aos autos evidenciam quadro ortopédico grave e irreversível, com diagnósticos de dor lombar crônica, transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia e espondilose, todos decorrentes do acidente laboral, os quais o impedem de exercer qualquer atividade profissional, sobretudo de natureza braçal, única por ele desempenhada ao longo da vida. Afimou que o juízo de origem teria violado os arts. 371 e 479 do CPC ao se vincular de forma excessiva à conclusão pericial, sem valorar adequadamente as demais provas, bem como desconsiderado suas condições pessoais e socioeconômicas, como idade avançada, baixo grau de escolaridade e inviabilidade de reabilitação profissional, nos termos da Súmula no 47 da TNU. Requereu o provimento do recurso para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia judicial. O INSS apresentou resposta (ID 79707996), suscitando a falta de interesse processual do apelante, porque não houve prévio requerimento administrativo específico de aposentadoria. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, estipula que incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Com efeito não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Araken de Assis explica que: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. ] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo e peremptório, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Nesse sentido, defendem Teresa Arruda Alvim, et al, com acerto, que: O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183 - grifo nosso ] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça: [...] 7. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, por analogia. (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019) (Grifou-se) [...] IV - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, "não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal". (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018.) V - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no Resp 1.811.491/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/11/2019; AgInt no AREsp 1637445/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp 1647046/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/8/2020; e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2018. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.775.664/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021 – grifo nosso). No presente caso, a sentença julgou improcedente o pedido, porque, apesar de o laudo certificar a incapacidade do apelante para o trabalho, o apelante não ostenta a qualidade de segurado para a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária. Observa-se, por outro lado, que, nas razões do recurso de apelação, o autor alega que o laudo realizado está em desacordo com os laudos particulares apresentados, e que deve ser considerado seu estado sócio econômico, para a concessão de aposentadoria, ou a sentença deve ser cassada para realização de nova perícia. Ou seja, apesar a perícia judicial ter declarado a incapacidade laboral do apelante, ele impugnou o laudo pericial que lhe é favorável e deixou de impugnar os fundamentos da sentença, quanto à perda da qualidade de segurado. Assim, verifica-se que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a apresentar argumentos dissociados da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que impõe o seu não conhecimento, em decisão monocrática. Nesse sentido, o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. As alegações contidas na apelação estão dissociadas da sentença impugnada, em ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Assim, é inviável o conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica, com base no art. 932, inciso III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605221, 07597200220218070016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os fundamentos utilizados pelo juízo singular para extinguir o processo por falta de interesse processual foram: a) a conversão para a ação executiva não configura uma mera faculdade do credor fiduciário, mas sim um poder-dever; b) o Decreto-Lei 911/69 permite ao credor utilizar a via executiva para satisfação do crédito, medida que se impõe diante da não localização do bem; c) realizadas inúmeras diligências, o bem ainda não está em posse do credor nem na do devedor. 1.1. Ao compulsar os autos verifica-se que, em suas razões recursais, o apelante em momento algum rebateu os fundamentos adotados pela sentença, limitando-se (ID 52866763) a alegar omissão por parte daquele juízo por não intimar seu representante legal para promover o andamento do feito, em nítida afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 07018713120238070007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Ressalte-se que é desnecessária intimação prévia da parte, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Fica prejudicado o exame da preliminar contrarrecursal, diante do não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Sem majoração dos honorários advocatícios, face à ausência de condenação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator